Tribunal: TJDFT
Processo: 0721123-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e Processual Civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Manutenção de beneficiária em plano de saúde. Alteração de categoria imposta por normas internas do pro tcu. Inexistência de descumprimento do acordo homologado. Ressarcimento parcial vedado pela portaria tcu no 37/2022. Multa por litigância de má-fé. Descabimento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu o integral cumprimento da obrigação assumida pelo executado – manutenção da exequente como beneficiária de plano de saúde vinculado ao seu órgão empregador - e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Examinar se a alteração da condição da apelante perante o PRO-TCU, de beneficiária-dependente para beneficiária-titular, configurou descumprimento do acordo homologado, bem como se há direito ao ressarcimento parcial e à aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Não há inovação recursal quando o recurso se limita a reexaminar o alcance jurídico da obrigação fixada no título executivo, sem alteração da causa de pedir ou introdução de pedido autônomo, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. O acordo homologado limitou-se a assegurar a manutenção da exequente como beneficiária do plano de saúde vinculado ao órgão empregador, sem estabelecer a categoria interna de vinculação (titular ou dependente).
5. A alteração promovida pelo PRO-TCU — exclusão da categoria de dependente e inclusão como titular — decorre de regras estatutárias da entidade, que não admite ex-cônjuge como beneficiário-dependente. Obrigações assumidas inter partes não vinculam terceiros dotados de autonomia associativa (art. 5o, XX, da CF; arts. 44 e 54 do CC).
6. A cessação do ressarcimento parcial resulta da superveniência da Portaria TCU no 37/2022, que incluiu o §3o no art. 24 da Portaria TCU no 61/2010 e vedou o repasse a beneficiários-titulares, não havendo conduta imputável ao executado.
7. Inexistente qualquer lacuna assistencial ou prejuízo decorrente de ação voluntária do apelado, não se configura descumprimento do título executivo, tampouco direito adquirido à manutenção de situação irregular.
8. A multa por litigância de má-fé é indevida quando não demonstrado o dolo processual, a intenção de alterar a verdade dos fatos ou de causar prejuízo à parte adversa (art. 80 do CPC). O exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza má-fé.
IV. Dispositivo
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 98 §3o, 141, 492, 924, II e 1.013, §1o; CC, arts. 112 e 113; CF/1988, art. 5o, XX; Portaria TCU no 61/2010; Portaria TCU no 37/2022; Estatuto do PROTCU.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703123-91.2022.8.07.0011, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 13/03/2024.